Tribunal: TJSP
Processo: 2258116-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Imissão
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória e a extinguiu, sem resolução de mérito. Intimação do agravado, para manifestação (art. 1.021, § 2o, CPC), inviabilizada em razão do não recolhimento do valor necessário. Existência de guia de arrecadação pendente de validação, junto à Secretaria da Fazenda, desde 27.10.2022. Pendências não

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória e a extinguiu, sem resolução de mérito. Intimação do agravado, para manifestação (art. 1.021, § 2o, CPC), inviabilizada em razão do não recolhimento do valor necessário. Existência de guia de arrecadação pendente de validação, junto à Secretaria da Fazenda, desde 27.10.2022. Pendências não regularizadas, não obstante a intimação do agravante, para saná-las. Não preenchimento de requisitos essenciais à admissibilidade do recurso. Impossibilidade de análise do recurso, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Recurso não conhecido.